Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023842-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUAN LUCAS COSTA PEREIRA - CPF: 061.928.711-08 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023842-37.2022.8.11.0002.

Recorrente:
JUAN LUCAS COSTA PEREIRA.

Recorrido:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E CONTRATO ASSINADO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213631771, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
sobre o valor corrigido da ação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a necessidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência conciliatória, decorrente de problemas de conexão com a
internet
.

Ainda, sustenta a ilegitimidade do débito discutido nos autos, visto não ter recebido e nem desbloqueado o cartão de crédito solicitado junto ao demandado.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 1.281,52 (um mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 857,54 (oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
,
que afirma desconhecer,
visto não ter recebido e nem desbloqueado o cartão de crédito solicitado junto ao demandado.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 213631750/213631751 e 213631755/213631756)
,
anexou aos autos
telas sistêmicas,

extratos bancários, cópia da carteira de identidade do autor, além da proposta de abertura de conta universal Itaú e de contratação de serviços pessoa física, devidamente assinado, os quais não foram impugnados pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Ressalte-se que a ausência do reclamante à audiência conciliatória após a apresentação de documentos que comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes, evidencia a existência de litigância de má-fé do autor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE CONTUMÁCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Em razões recursais, insurge o Recorrente contra a sentença prolatada, defendendo, exclusivamente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, frente à contumácia.

De fato, o autor deixou de comparecer na audiência de conciliação, o que, em tese, implicaria em sua contumácia. Contudo, tal instituto não pode ser aplicada em favor do Requerente, notadamente quando do ingresso de verdadeira aventura jurídica.

Saliento, antes mesmo da audiência, a parte adversa já havia apresentado contestação, acompanhado de hígido lastro probatório, o que, levou a improcedência da demanda
,
inclusive com condenação em litigância de má-fé
.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de má-fé
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé fixada em 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que mantenho em R$ 2.000,00, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT -
R.I: 1024459-68.2020.8.11.0001, Origem: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento: 19/10/2020) (grifei)

Desse modo, o recorrido agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débitos, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024